Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA. Lei no 14.034/2020. EMISSÃO DE NOVAS PASSAGENS. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VALOR LIMITADO AO PREÇO PAGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou "na obrigação de fazer consistente na emissão das passagens aéreas, nas mesmas condições, destino, com datas à escolha dos requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos". A recorrente alega que o voo foi cancelado em razão da pandemia. Informa que o bilhete aéreo tinha validade de um ano desde sua emissão e que venceu sem que tivesse pedido de reembolso. Afirma que os bilhetes se encontram vencidos, não havendo obrigação de remarcação das passagens. Alternativamente, pede que a condenação seja limitada ao valor efetivamente pago no bilhete aéreo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62585941). Preparo regular (ID 62585942 a ID 62585945). Contrarrazões apresentadas (ID 62585946).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.
6. Com efeito, o artigo 3o da referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. Ainda, o § 2o: Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado". Dessa forma, como a requerida não demonstrou que ofereceu a opção de reembolso, correta a sentença que a condenou a emitir as passagens aéreas na mesma forma em que contratadas.
7. Lado outro, assiste razão à recorrida no tocante a limitação do dano. Conforme o artigo 3o da Lei no 14.034/2020, a obrigação da companhia aérea é de restituir a quantia paga ao consumidor. A remarcação da passagem aérea deve ser efetuada, sempre que possível, nos termos do que estabeleceu o seu § 2o. Logo, considerando que o pedido foi de emissão de novas passagens, necessário limitar o dano ao valor pago pelas passagens, com as devidas correções, no caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré na obrigação de fazer consistente na emissão das passagens aéreas, nas mesmas condições, destino, com datas à escolha dos requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, limitada ao preço pago pelas passagens aéreas. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.